Tribunal: TJDFT
Processo: 0754251-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. Processual civil. Juizados especiais cíveis. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios a empresas gerenciadoras de pagamento e instituições financeiras para localização de bens penhoráveis. Indeferimento. Dever de cooperação processual. Ausência de caráter absoluto. Esgotamento das medidas executivas. Possibilidade de indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias. Princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Manutenção da decisão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento movido por Caio Frederico Mandrani Batista em face de Hurb Technologies S.A. em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu o pedido de continuidade do cumprimento de sentença em face da agravada, o que englobava expedição de ofício à ADYEN Brasil, à SafraPay, ao Banco Santander e a outras empresas gerenciadoras de pagamento, na tentativa de se localizar bens passíveis de penhora. 1.1. Ressalte-se que a decisão foi proferida após o autor/agravante ter sido intimado a apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 53, parágrafo 4o, da Lei no 9.099, de 1995.
2. Argumenta, ainda, haver dever de cooperação entre as partes e que as medidas são necessárias diante da dificuldade de localizar bens passíveis de penhora. Requer, nesse viés, reforma da decisão, para que sejam expedidos ofícios às instituições mencionadas no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes à parte executada. Preparo devidamente recolhido (ID 79284660). Apesar de intimada a apresentar contrarrazões, a agravada não se manifestou (ID 81758462).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de reforma da decisão de origem, para determinar a expedição de ofício às operadoras de pagamento e instituições financeiras (ADYEN Brasil, SafraPay, Banco Santander, etc) para que realizem a penhora dos ativos financeiros da empresa Hurb Technologies S.A.
III. Razões de decidir
4. O dever de cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros princípios de igual relevância que informam o processo civil. A atuação colaborativa das partes e do juízo exige racionalidade e utilidade concreta das medidas postuladas.
5. Não se justifica, assim, a adoção de providências que se mostrem desnecessárias ou destituídas de aptidão prática. O processo deve servir à efetiva solução do conflito, e não à reprodução de atos inócuos.
6. No caso, observa-se que o feito de origem (0713223-92.2023.8.07.0004) encontra-se em fase de cumprimento de sentença desde 15 de março de 2024, ou seja, há mais de dois anos. Desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito foram realizadas, sem qualquer êxito. O lapso temporal significativo evidencia o esgotamento das medidas razoavelmente disponíveis. Insistir em novas diligências, sem qualquer elemento concreto novo, apenas prolongaria indevidamente a execução.
7. O cumprimento de sentença deve observar os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, conforme extraído dos arts. 805 e 139, IV, do CPC. Nesse contexto, incumbe ao magistrado dirigir o processo com eficiência, inclusive indeferindo providências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza expressamente o juiz a indeferir diligências desnecessárias ou despidas de utilidade para o deslinde da controvérsia.
8. Ressalte-se, ainda, que, no âmbito dos Juizados Especiais, devem ser observados com maior rigor os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, nos termos do art. 2o da Lei n. 9.099/95. A adoção de medidas excessivamente complexas ou meramente formais colide com a lógica desse microssistema. A efetividade da tutela jurisdicional passa, necessariamente, pela contenção de atos que apenas oneram o aparato judicial.
9. Ademais, consta que a empresa agravada deixou de cumprir milhares de obrigações em âmbito nacional, não havendo notícia de localização de ativos passíveis de penhora em execuções que tramitam em seu desfavor. Ainda assim, o autor/recorrente é titular de título executivo judicial válido e eficaz. Caso surjam novos elementos concretos acerca da existência de patrimônio, nada impede o ajuizamento ou o prosseguimento de novas medidas executivas.
10. Neste sentido, julgado da Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2010669, 0701315-45.2025.8.07.9000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.
11. No cenário atual, contudo, a rejeição de diligências inúteis revela-se medida adequada e consentânea com o sistema processual.
IV. Dispositivo
12. Agravo conhecido e desprovido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139. IV, 370, parágrafo único, 805; Lei no 9.099/1995, art. 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010669, 0701315-45.2025.8.07.9000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.